Tribunal: TJMT
Processo: 0001928-04.2008.8.11.0105
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001928-04.2008.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), E. F. Fernandes & Cia Ltda ME (APELADO), E.F.FERNANDES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.265.317/0001-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA – MORA NO MECANISMO DA JUSTIÇA – IMPULSIONAMENTO OFICIAL NÃO REALIZADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração da prescrição intercorrente não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal, devendo ficar caracterizada, também, a inércia da Fazenda Pública.

2. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao
mecanismo
da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ. (N.U 0002247-33.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 25/01/2021)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal n° 0001928-04.2008.811.0105, que julgou extinto o processo pela ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 487, II, CPC.

Sustenta o Ente Público Apelante que não ocorreu a prescrição intercorrente, ante a inocorrência da inércia por parte da Fazenda Pública Estadual, bem como que o atraso nos autos decorreu de mora no mecanismo da Justiça e não houve transcurso do prazo prescricional.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e afastar a declaração de prescrição do crédito tributário, determinando-se o prosseguimento da ação de execução.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal n° 0001928-04.2008.811.0105, que julgou extinto o processo pela ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 487, II, CPC.

Colhe-se dos autuado que a execução fiscal foi distribuída em 16/09/2008 (ID 2104110), e que o despacho que ordenou a citação, causa interruptiva da prescrição, foi proferido em 23/09/2008 (ID 2104124).

Ainda, verifica-se que o mandado de citação foi expedido somente em 05/03/2010 (ID 2104130), porém a diligência restou negativa, conforme certificado pelo meirinho em 11 de junho de 2012 (ID 2104146).

Posteriormente, em 18/06/2012, o feito foi impulsionado, com a finalidade de abrir vistas ao Ente Público Estadual (ID 2104150), porém, a intimação do ente público, por carta de intimação, ocorreu somente em 03/04/2013, consoante aviso de recebimento de ID 2104166.

Na sequência, em 05/04/2013, o Estado de Mato Grosso pugnou pela remessa dos autos, apresentando termo de responsabilidade (ID 2104170 e 2104175), sendo proferido despacho autorizando a remessa somente em 18/03/2014 (ID. 2104181).

Os autos foram remetidos à Apelante em 18/07/2014, conforme ID 2102062 (pág. 4), aportando petição do Estado de Mato Grosso em 03/10/2014, pugnando pela citação do executado, ora apelado, por edital (ID. 2104189).

Em 12/07/2016 foi proferido despacho determinando o retorno dos autos à Secretaria da Vara, em razão de férias do magistrado (ID. 12/07/2016), sobrevindo sentença extintiva pelo reconhecimento da prescrição intercorrente em 22 de maio de 2017 (ID. 2104198).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao reconhecimento ou não da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“
[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Partindo das informações acima declaradas, o recurso comporta provimento.

No caso em apreço, verifica-se que apesar do despacho citatório proferido em 23/09/2008, sete dias após a distribuição do feito, somente em 05/03/2010, por morosidade do mecanismo da justiça, foi expedido mandado de citação que, novamente, por demora não atribuída ao Apelante, só foi cumprido, com diligência negativa, em 11/06/2012, quase quatro anos após a distribuição da execução fiscal.

A mora do Poder Judiciário não pode servir a prejudicar a parte.

Ademais, é evidente o impulsionamento do feito pelo exequente, que não deixou de se manifestar em todas as ocasiões em que intimado, e não se justifica atraso no cumprimento dos atos judiciais e na sequência penalizar o exequente com a prescrição.

Saber-se que proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição e decadência, ao teor da Súmula 106/STJ.

Desse modo, denota-se que no caso posto, tanto que não houve a inércia da administração pública, como não houve o decurso do prazo prescricional, uma vez que o feito não foi paralisado, e já foi extinto, e ainda o decurso do prazo se deve a morosidade do mecanismo da justiça, não atendido os requisitos da Súmula 106 do STJ e dos Temas 567 E 571 DO STJ.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração da prescrição intercorrente não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal, devendo ficar caracterizada, também, a inércia da Fazenda Pública.
2. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ. (N.U 0002203-14.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração da prescrição intercorrente não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal, devendo ficar caracterizada, também, a inércia da Fazenda Pública.
2. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ. (N.U 0002247-33.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 25/01/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS NOMES DAS PARTES – REJEITADA - AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SEM CITAÇÃO VÁLIDA – DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (....) Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ. (N.U 0009507-06.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença proferida em primeiro grau e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021